Tribunal: TJDFT
Processo: 0733384-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0733384-09.2021.8.07.0000 Agravante(s) José Maria da Cunha Agravado(s) Julio Henrique Almeida Neuls Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Maria da Cunha contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília (Id 102259380 dos autos de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença manejado por Guilherme Capriata Vaccaro (processo n. 0053819-91.2011.8.07.0001), acolheu o pedido de desistência formulado pelo exequente e julgou extinta a execução. O recurso foi julgado em 29/6/2022 (Id 36855420). Por meio da petição de Id 36893675 o advogado Guilherme Capriata Vaccaro Campelo Bezerra, patrono do agravado, informa a celebração de acordo entre o agravante e o agravado, noticia ter sido realizado o pagamento da 1a parcela ajustada, junta documento de Id 36893676 e afirma estar extinto o presente feito. Intimadas as partes a se manifestar sobre o requerimento feito pelo advogado acima nominado (Id 37189855), ratificaram ambas, com parcial ressalva do agravante, o acordo firmado. Disse o recorrente não ser caso de extinção, mas, certificado o trânsito em julgado da sentença de homologação do acordo, de arquivamento do feito. É o breve relatório. Decido. Tem razão o agravante ao destacar que o com o julgamento do recurso (Id 36855420), não há que se falar em extinção do processo, mas na certificação do trânsito em julgado da decisão colegiada, com determinação de arquivamento dos autos. Nesse cenário, certifique-se, imediatamente, o trânsito em julgado e dê-se baixa com as cautelas de estilos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora